Tribunal: TJBA
Processo: 8125507-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125507-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS NA POSIÇÃO 125ª. OFERTA DE 12 VAGAS, 11 PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 1 PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REGIÃO 01 - SALVADOR. TEMA N.º 784 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM NÚMERO QUE ALCANCE A CLASSIFICAÇÃO DO APELANTE. ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS SELETIVOS NO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO NÃO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125507-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.